Tribunal: TJDFT
Processo: 0723161-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUTOMÓVEL SUPOSTAMENTE UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 E 120 DO CPP.
I - As coisas apreendidas não serão restituídas enquanto interessarem ao processo, nos termos do art. 118 do CPP.
II - Considerando-se que o automóvel foi apreendido em circunstâncias que indicam que estaria sendo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não poderá ser restituído antes de concluída a ação penal, ainda que comprovada a origem lícita e a propriedade do apelante.
III - Recurso conhecido e desprovido.